Tribunal: TJMT
Processo: 1004878-41.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004878-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - ME - CNPJ: 04.064.512/0001-72 (AGRAVANTE), THAIS AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.691-00 (AGRAVANTE), TAIANE AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.261-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO EM RELAÇÃO À FAZENDA FRANCOLÂNDIA DE MATRÍCULA 263, BEM COMO O AGRAVO INTERNO , E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – ALEGAÇÕES DE INOCORRÊNCIA DO DANO E PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL – MATÉRIA DE MÉRITO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA SUSTENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A prova do dano ambiental, consistente no desmate ilegal e a necessidade de assegurar o quanto antes a recuperação, são elementos que justificam a medida cautelar.

2 – Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação, quando posteriormente houve a designação; quando o Ministério Público não concordou com os termos apresentados pela parte requerida e, sobretudo porque, diante da possibilidade de transação a qualquer momento, não restou demonstrado o prejuízo.

3 – Quando a matéria de mérito do agravo coincide com o próprio mérito da ação originária, cuja análise depende de prova técnica a ser realizada, conforme justificativa do próprio Juízo de Primeiro Grau, não pode ser decida em agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pela
Fazenda Agropecuária OTT Ltda
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n° 136-57.2015.8.11.0044, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu em parte os pedidos liminares, determinando ao agravante que se abstenha de utilizar a área desmatada e que comprove a adoção de procedimentos necessários para a regularização ambiental (Cadastro Ambiental Rural e Licença Ambiental Única), bem como que proceda com a averbação da ação nas matrículas dos imóveis.

Em suas razões recursais, a agravante alega que o perímetro utilizado no auto de infração lavrado não corresponde com àqueles referentes às Fazendas Paraná e Francolândia, de matrícula 263 e 267, por isso requer a liberação dos imóveis e o cancelamento da averbação da ação nas respectivas matrículas.

Ressalta que houve o cerceamento de defesa porquanto os autos encontravam-se em carga com a parte contrária, isto é, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que a citação foi feita mediante carta precatória e, na tentativa de obter cópia do feito, não lograram êxito até o término do prazo para manifestação.

Reitera os argumentos quanto à ausência de audiência de conciliação, que, segundo alega, viola o disposto no art. 334 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Alega, outrossim, que pelo suposto dano ambiental não ter incidido no perímetro das fazendas de matrículas n. 263 e 267, a paralisação das atividades realizadas nessas propriedades mostra-se ilegal. Ademais, que as áreas utilizadas na propriedade, constatadas como dano e fora destas matrículas, são áreas consolidadas e, de acordo com a lei, é possível a manutenção de atividade agropastoril no local.

O pedido liminar foi indeferido (Id n. 3809753).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento interposto (certidão no Id n. 3121948).

Em seguida, a agravante opôs embargos declaratórios (ID 4885141), para os quais, o Ministério Público não apresentou contrarrazões (ID 5706797) e foram rejeitados (Id n. 40460993).

Irresignada, a agravante interpôs agravo interno (Id n. 43464469), cujas contrarrazões foram apresentadas (Id n. 47376693).

Sobreveio parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id n. 50461479).

O feito foi convertido em diligência, para que fossem solicitadas informações do Juízo de Primeiro Grau, que vieram aos autos (Id n. 99352495).

A agravante peticionou, ratificando a existência de pretensão resistida a ser analisada no agravo (Id n. 99687486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, insta consignar que contra a decisão que negou a liminar e rejeitou os embargos declaratórios, a agravante interpôs agravo interno. Todavia, uma vez que já há o parecer ministerial sobre o mérito do agravo de instrumento, homenageando os princípios da eficiência e celeridade processual, julga-se o mérito do agravo de instrumento, o que passo a fazê-lo.

Na origem, o Ministério Público
ajuizou a ação civil pública em face da Fazenda Agropecuária OTT Ltda., objetivando a responsabilização ambiental diante do desmate de 124,73 hectares praticados
na Fazenda Paraná (matrícula nº 263 e 267), localizada no Município de Paranatinga/MT, consoante auto de infração lavrado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA/MT).

Para conceder em parte o pedido liminar feito pelo Ministério Público, o juiz singular norteou sua decisão pelos princípios da prevenção e da precaução, asseverando que:

“[...]

impositiva, por ora, a determinação dos requeridos em se abster de utilizarem a área rural degradada em suas atividades, isolando-a até ulterior decisão do Poder Judiciário, além da necessidade de comprovarem, no prazo de 30 (trinta) dias, o protocolo de todos os procedimentos necessários à regularização ambiental (CAR, LAU, PRADE, etc).

A averbação do trâmite da presente ação junto à matrícula do imóvel também procede, com fundamento na Lei de Registros Públicos e no poder geral de cautela, somado à ausência de prejuízo aos requeridos
.

A pretensão encontra respaldo legal no art. 167, inciso II, item 12, da Lei nº 6.015/73, que admite a “averbação” das manifestações jurisdicionais incidentes sobre imóveis, de forma a atingir o escopo da publicidade e oponibilidade perante terceiros
[...]”
.
(destaquei)

Vem, então, a agravante e, além deste agravo de instrumento, se utiliza de sucessivos embargos de declaração (tanto em Primeira Instância, quando em Segunda), pedido de reconsideração e agravo interno, ratificando seus argumentos, na tentativa de modificar a decisão liminar, quanto ao mérito da ação.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa – objeto deste agravo, pela não realização de audiência de conciliação, resta prejudicada esta argumentação, seja porque foi designada audiência; seja porque o Ministério Público não concordou com a proposta apresentada pela agravante, no Juízo Singular, conforme consta do andamento processual (em 10/02/2020), ou ainda porque, conforme bem asseverou o magistrado, independente da audiência, as partes podem transigir a qualquer tempo.

Alega, ainda, que houve a remessa equivocada pela Serventia dos autos ao Ministério Público, o que teria impedido de exercer o contraditório de forma ampla, já que supostamente não teve acesso aos autos. Por isto, pugnou pela concessão de novo prazo para contestar a ação e apresentar agravo de instrumento, com a intimação delas.

Ocorre, entretanto, que, pelo andamento processual, verifica-se que já foi apresentada a contestação, sem prejuízo; houve determinação de vistoria da SEMA, apresentação de documentos. Além do que, constata-se que a agravante teve pleno conhecimento da demanda, tanto isso é verdade que interpôs o presente Agravo de Instrumento em face da decisão que concedeu a liminar.

Não bastasse, foram arguidas questões de mérito, ou seja, a peça recursal abordou toda a defesa meritória a respeito dos fatos articulados na exordial dos autos da ação civil pública, logo não há como se admitir que houve prejuízo à recorrente, o qual, como é cediço, deve ser devidamente demonstrado para que seja refeito o ato processual pleiteado neste.

É oportuno ressaltar que o Novo Código de Processo Civil estabelece um sistema de nulidades fundamentado no princípio do aproveitamento, do qual decorre a regra da sanabilidade das nulidades processuais,
ex vi legis
dos arts. 277 e 283 do NCPC. Desta forma, não há que se falar em concessão de novo prazo para contestação, com nova intimação das Recorrentes (que residem em outra Comarca, o que fatalmente redundaria no atraso da marchal processual), até considerando o avançado momento processual que já se encontra o feito.

Quanto ao mérito propriamente dito da pretensão recursal, a recorrente pretendeu em sede de tutela antecipada recursal, a baixa da averbação da existência da ACP n.º 59164 nas matrículas n.º 267 e 263, correspondentes as Fazendas Francolândia e Paraná, bem como a suspensão do embargo judicial que recai sobre referidos imóveis.

A priori, sobre estes pontos, o Juízo Singular, amparado pela precaução, decidiu:

“[...]
DETERMINAR
aos requeridos que se abstenham de utilizar a área rural degradada descrita na peça basilar em suas atividades, isolando-a até ulterior decisão do Poder Judiciário;

ii) DETERMINAR que os requeridos apresentem, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o Cadastro Ambiental Rural – CAR (art. 4º, Lei Complementar Estadual nº 327/2008);

iii) DETERMINAR que os requeridos apresentem, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, o protocolo junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA de requerimento visando a obtenção da Licença Ambiental Única – LAU da propriedade em questão
, bem como, que promovam as diligências que o expediente administrativo necessite para ser concluído;

iv) CASO HAJA COMPROVAÇÃO de desmatamento em área de reserva legal ou preservação permanente durante a emissão da LAU, deverão os requeridos apresentarem projeto de recuperação de área degradada junto a SEMA, juntando cópia nestes autos, com a faculdade de assinar termo de ajustamento de conduta com o órgão competente, juntando-o ao feito.
[...]”

O magistrado, portanto, foi cauteloso, e, diante da notícia de dano ambiental, determinou providências por parte da parte requerida, aqui agravante.

Consta do extrato do andamento processual que o magistrado também determinou ao Órgão Ambiental que procedesse com a vistoria
in loco
, para esclarecimento quanto à área em que houveram os danos ambientais abordados no presente feito e no de nº 1345-90.2017.811.0044 (Cód. 78139). Sobrevindo o relatório, o Juiz determinou às partes que se manifestassem a respeito, em 09/11/2020; determinou, ainda, em 15/03/2021 que a requerida/agravante, no prazo de 10 (dez) dias, acostem aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis descritos como Fazenda Paraná I e Fazenda Paraná II, bem como os respectivos CARs (Cadastro Rural Ambiental) mencionados no Relatório Técnico de Inspeção nº 150/DURONDON/SEMA/2020 dos referidos imóveis (fls. 413/417 autos físicos), para posterior deliberação.

Após o feito ter sido convertido em diligência, sobreveio informação do Juízo Singular, noticiando que “[...]
foi revisto o posicionamento anterior em relação à anotação da ação tão somente em relação à Fazenda Francolância de matrícula 263, do CRI desta comarca, tendo sido determinado o cancelamento da averbação

[...]” (destaquei).

Assim, é evidente que resta prejudicado o pedido da agravante, em relação ao cancelamento da averbação na matrícula 263.

Por outro lado, disse o magistrado, em relação às Fazendas Paraná, foi claro o magistrado em assegurar que: “[...]
em razão das divergências de informações, bem como necessidade de produção de prova, foi determinada a realização de perícia técnica para a apuração dos fatos noticiados pelo requerido e posterior julgamento da lide

[...]”

Assim, o que se constata é que, inobstante a agravante tenha trazido novos documentos aos autos eletrônicos do agravo de instrumento, com o intuito de comprovar a inexistência do dano ambiental na área objeto da demanda, o certo é que a situação está a depender de prova técnica. Logo, além do limite estreito da devolutividade do agravo de instrumento, que impõe a análise tão somente do acerto ou desacerto da decisão agravada, a apreciação do mérito, indubitavelmente, repercutirá em supressão de Instância, com a agravante da necessidade da produção de prova.

Ressalta-se, outrossim, que a demanda foi ajuizada em observância ao disposto nos autos de infração lavrados pelo órgão ambiental competente, cujos atos administrativos dos agentes fiscais possuem presunção
iuris tantum
, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros salvo prova em contrário, o que a agravante não o fez. O que alega é que “[...]
Acredita-se, portanto, que houve um erro de digitação do fiscal

[...]” (destaquei)

Ora, se houve erro da fiscalização, por certo que o órgão ambiental deve rever e informar, admitindo o alegado. O que não pode é o Tribunal deduzir o equívoco e determinar o cancelamento da averbação, quando o próprio Juiz do feito alega a necessidade da prova técnica.

Ademais, como bem posto pelo Juízo
a quo
, há clara necessidade de prova técnica, e, nesta toada, para assegurar a lisura das informações, orienta-se que seja diligenciado junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT), acerca de possíveis documentos ou atos autorizativos emitidos sobre a área constante em sua base.

Ainda, sob o ponto de vista legal, deverá ser observado junto ao órgão ambiental a possível adesão por parte dos proprietários ao Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental (MT-LEGAL), primeiro passo para a emissão da Licença Ambiental Única (LAU). Outrossim, acaso exista sobre a propriedade (Fazenda Paraná, Fazenda Paraná I, Fazenda Paraná II e Fazenda Paraná III), a emissão de Licença Ambiental Única (LAU), será possível verificar os documentos juntados pelo proprietário quando da sua emissão à época, o que fará prova suficiente para corroborar a tese ministerial ou, 0então, a tese defendida pela agravante sobre a inexistência de dano ambiental incidente sobre o imóvel rural objeto da matrícula n.º 267.

Ao teor do Petitório levado a efeito no Id. 93488988, cabe ao Juízo do feito requisitar quais documentos foram juntados como comprovação de “Posse” nos Cadastros Ambientais Rurais MT143147/2018 e MT143148/2018, posto que a diligência auxiliará no procedimento para dirimir eventuais dúvidas sobre o suposto dano ambiental incidente sobre a matrícula alvo da controvérsia.

Por fim, no tocante a insurgência em relação ao embargo judicial, tem-se que resta prejudicada a análise por este Tribunal, uma vez que o juízo monocrático não delimitou a sua abrangência, como por exemplo: se há vedação de produzir na área ou mesmo de alienar o imóvel, etc. matéria que merece ser primeiro submetido ao juízo de primeiro grau, e depois, se for caso, ser objeto de recurso cabível, sob pena de indevida supressão de instância.

Com essas considerações, dou por prejudicado o pedido para cancelamento da averbação em relação à Fazenda Francolância de matrícula 263, bem como o julgamento do agravo interno. No mais,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021